Tribunal: TJSP
Processo: 2136645-27.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - Instituição bancária recorre contra r. decisão em que foi afastada a alegação de prescrição da pretensão dos exequentes - Demonstração de que a liquidação de sentença foi proposta em 01/08/2017, antes mesmo do trânsito em julgado do v. Acórdão proferido em anterior agravo de instrumento (ocorrido em abril de 2018), no qual foi reconhecida a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - Instituição bancária recorre contra r. decisão em que foi afastada a alegação de prescrição da pretensão dos exequentes - Demonstração de que a liquidação de sentença foi proposta em 01/08/2017, antes mesmo do trânsito em julgado do v. Acórdão proferido em anterior agravo de instrumento (ocorrido em abril de 2018), no qual foi reconhecida a inadequação do cumprimento de sentença e determinada a instauração de liquidação de sentença pelos credores - Não houve equívoco ou demora dos demandantes em tomar as providências na busca por seu direito - Não verificada a prescrição - Posteriores alterações no entendimento do d. Juízo "a quo", que inicialmente entendeu necessária a distribuição física do incidente de liquidação e, posteriormente, voltou atrás, compreendendo ser cabível a propositura por meio digital, que acarretou certa demora na retomada da lide e não serve de óbice à pretensão dos credores - Situação à qual a parte credora não deu causa - Decisão agravada que narra detalhadamente o ocorrido e encontra-se bem fundamentada - Litigância de má-fé - Arguição em contraminuta - Acolhimento, dadas as peculiaridades do caso concreto - Instituição bancária que, em seu recurso, omitiu de forma intencional o intrincado contexto fático subjacente, violando os deveres de expor os fatos conforme a verdade (inciso I do artigo 77 do CPC) e desatendendo os princípios da cooperação e da boa-fé processual - Incurso nas figuras previstas nos incisos II, IV, V e VII do artigo 80 do diploma processual vigente - Condenação ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa, em favor dos credores - Jurisprudência - RECURSO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.